Tribunal: TJSP
Processo: 2123441-52.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Infração de Medida Sanitária Preventiva
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Tentativa de homicídio duplamente qualificado. Discordância no valor de conta de bar. Constrangimento ilegal. Inexistência. Presentes os requisitos autorizadores do decreto cautelar. Decisão bem fundamentada. Embora o paciente seja primário, crime foi cometido com violência real, tendo havido efetivo disparo de arma de fogo, e deflagrada por motivo fútil.

Ementa:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Tentativa de homicídio duplamente qualificado. Discordância no valor de conta de bar. Constrangimento ilegal. Inexistência. Presentes os requisitos autorizadores do decreto cautelar. Decisão bem fundamentada. Embora o paciente seja primário, crime foi cometido com violência real, tendo havido efetivo disparo de arma de fogo, e deflagrada por motivo fútil. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.